Tribunal: TJPA
Processo: 0812920-87.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812920-87.2021.8.14.0028

APELANTE: ELLEN GRASIELI DE VASCONCELOS TEIXEIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0812920-87.2021.8.14.0028
APELANTE: ELLEN GRASIELI DE VASCONCELOS TEIXEIRA
ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ
APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – e MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. RISCO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença que declarou a nulidade do TOI e a inexigibilidade de débito referente a consumo supostamente não registrado, apurado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Requer em sede de apelação a aplicação dos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

II –
A controvérsia recursal cinge-se à existência de dano moral em virtude da cobrança indevida e da ameaça de interrupção no fornecimento de energia elétrica, somadas ao deslocamento da consumidora e ao tempo despendido na tentativa de solucionar o impasse.

III –
Comprovada a irregularidade do procedimento da concessionária, que gerou cobrança indevida e implicou risco de interrupção de serviço essencial, configura-se violação aos direitos da personalidade da consumidora, com abalo que transcende o mero dissabor.

IV –
Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional às circunstâncias do caso e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0812920-87.2021.8.14.0028
APELANTE: ELLEN GRASIELI DE VASCONCELOS TEIXEIRA
ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ
APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – e MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELLEN GRASIELI DE VASCONCELOS TEIXEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ELLEN GRASIELI DE VASCONCELOS TEIXEIRA contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte autora narrou na petição inicial que, em novembro de 2021, foi surpreendida com cobrança da quantia de R$ 4.972,15 (quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e quinze centavos), a título de consumo não registrado, vinculado a um procedimento de inspeção supostamente realizado pela concessionária de energia elétrica no dia 29/06/2021. Alega que tal inspeção não foi acompanhada por ela ou por preposto, sendo dela totalmente ignorada até o momento em que passou a receber a cobrança, já ameaçada de interrupção no fornecimento de energia. Diante do impasse e da ineficácia das tentativas extrajudiciais de resolução, ingressou com a presente demanda pleiteando a declaração de inexistência do débito, a nulidade do TOI e indenização por danos morais, obtendo, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade da cobrança.

A parte ré, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apresentou contestação sustentando a legalidade de sua conduta, aduzindo ter agido em conformidade com as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente os artigos 113 e 131. Alegou inexistência de irregularidade ou ilicitude, bem como a ausência de dano moral passível de indenização, requerendo a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença de parcial procedência, que declarou a nulidade do TOI e reconheceu a inexigibilidade do débito de R$ 4.972,15 (quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e quinze centavos), tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada concedida. Contudo, indeferiu o pleito de indenização por danos morais. Condenou ambas as partes, diante da sucumbência recíproca e equivalente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida à autora.

Irresignada, a autora interpôs Apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto ao indeferimento da indenização por danos morais. Alegou que a cobrança indevida, somada à ameaça de corte de energia, ao deslocamento físico para buscar solução (em trajeto de 60 km entre Nova Ipixuna e Marabá), à contratação de advogado e ao tempo despendido, caracterizam, sim, lesão moral, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor, citando precedentes. Requereu a condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de compensação e com caráter punitivo/pedagógico.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção da sentença, afirmando que não houve comprovação de dano moral.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de ____________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL: 0812920-87.2021.8.14.0028
APELANTE: ELLEN GRASIELI DE VASCONCELOS TEIXEIRA
ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ
APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – e MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida promovida pela concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI posteriormente declarado nulo pela sentença proferida pelo juízo a quo.

Restou incontroverso nos autos, inclusive reconhecido na sentença, que o débito de R$ 4.972,15 (quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e quinze centavos) era indevido, não tendo sido observadas as garantias procedimentais legais e regulamentares para a apuração de eventual irregularidade no consumo de energia elétrica, como exige a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O cerne do debate, portanto, repousa sobre o abalo moral decorrente da conduta da concessionária, que promoveu cobrança que se configurou como indevida.

Sobre a questão, vejamos julgados deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO –
INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade juris tantum, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do § 3º do art. 129, da Resolução n . 414/2010/ANEEL. 2 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento. 3 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada. 4 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante . 5 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária. 6 –
Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. 7 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado .
8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00157302220178140024 20759025, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR . PERDA DO TEMPO ÚTIL OU LIVRE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No que diz respeito à responsabilização por danos morais, é necessário observar, para além da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor;

2 . Os Tribunais vêm admitindo a reparação civil de danos morais quando, em situações intoleráveis de mau atendimento, desídia e desrespeito, os consumidores são compelidos a sair de sua rotina e perder o seu tempo útil (ou livre) para solucionar problemas cotidianos causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores de produtos ou serviços;

3.
In casu, restou caracterizado transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, bem como desvio produtivo do tempo do consumidor, havendo o dever de reparação por danos morais;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00123322620168140049 19804947, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, a situação discutida nos autos, em que veio a se caracterizar como cobrança indevida pela concessionária de energia elétrica, gerou abalo que se mostrou além de mero dissabor, tendo a autora/ apelante que e conviver sob o risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica, além do desvio produtivo do tempo, circunstância que circunscreve a violação à sua tranquilidade pessoal e à dignidade do consumidor.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado e suficiente à dupla função da indenização por dano moral: a compensatória e a pedagógica. Observa-se, ademais, o necessário equilíbrio com a razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à indenização por danos morais, condenando a empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar da presente decisão, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Cabendo o ônus sucumbencial apenas ao apelado nos termos fixados na sentença

É como voto.

Belém, ____ de ____________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/08/2025